Tribunal: TJSP
Processo: 1017645-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Ação Revisional – Apelante que intimada, deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade financeira, deixando também de recolher o preparo recursal, no prazo concedido - Desatendimento da ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso Não Conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017645-20.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SANTINA APARECIDA MARQUES, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-20.2020.8.26.0002 -Voto no 22432 IM
2
Voto no 22432
Apelação no 1017645-20.2020.8.26.0002
Apelante: Santina Aparecida Marques
Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Apelação
Ação Revisional
Apelante que intimada,
deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade
financeira, deixando também de recolher o preparo recursal,
no prazo concedido - Desatendimento da ordem Deserção
configurada Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código
de Processo Civil Recurso Não Conhecido.
Cuida-se de ação promovida por Santina Aparecida
Marques em face de BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
na qual pretende a autora em apertada síntese rever e/ou anular as cláusulas que
entende como abusivas.
A ação foi julgada improcedente pela r. sentença de fls.
84/92 (relatório adotado), condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor dado à causa,
observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 94/110) sustentando em apertada síntese a
necessidade de se declarar a nulidade da Clausula de juros moratórios em 8,10%,
limitando aos juros remuneratórios contratuais em 1,57% ou pela taxa média Bacen,
o que for menor, divulgada no site https://www.bcb.gov.br/estatisticas, anexo no
pedido inicial; declarar a ilegalidade das cobranças das tarifas como registro,
avaliação, quanto ao seguro e título de capitalização, declarar a ilegalidade da venda
casada, determinando sua devolução; determinar o recalculo das prestações no
tocante ao que já foi procedente e do que se requer reforma, nos termos acima
deferidos, abatendo-se a diferença no saldo devedor, ou sua devolução na hipótese de
contrato quitado; que cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados
pelo TJSP), ambos a partir da celebração do contrato.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-20.2020.8.26.0002 -Voto no 22432 IM
3
Ofertadas as contrarrazões
(fls.
113/130), rebatendo a
instituição financeira articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
Não se conhece do apelo.
Dispõe o artigo 1.007, caput, do CPC que “No ato da
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena
de deserção.”
A apelante postulou a gratuidade em recurso, determinando
este Relator à fls. 134 que comprovasse documentalmente a alegada incapacidade
financeira, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, sobrevindo a decisão de
fls. 137, determinando o recolhimento do preparo. Mais uma vez deixou a apelante
de atender a determinação judicial (fls. 139).
Dispõe os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Dessa forma, transcorrido in albis tanto o prazo para
apresentação da documentação para apreciação do pedido de gratuidade formulado,
assim como o prazo concedido para o recolhimento do preparo, não resta outra
alternativa, a não ser a decretação da deserção do recurso, a teor do disposto no artigo
1.007, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal. Nesse sentido:
“BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL.
DESERÇÃO. Não recolhido o preparo, resta deserto o apelo - Recurso não
conhecido”. (Apelação no 3002815-31.2013.8.26.0270, Rel. Felipe Ferreira,
37a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 19/02/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-20.2020.8.26.0002 -Voto no 22432 IM
4
Ementa: Apelação Interposição do recurso sem a juntada das
custas de preparo
Intimação para realizar o recolhimento
Pedido de
concessão da gratuidade de justiça
Determinação para comprovação da
hipossuficiência, não atendida
Benesse indeferida
Preparo não
recolhido

Deserção

Recurso
não
conhecido
(Apelação
no
1107579-20.2019.8.26.0100 Rel. Des. A. C. Mathias Coltro. 5a Câmara de
Direito Privado j. 23.11.2020). (g.n.).
Apelação

Ação
revisional
de
contrato
bancário

Financiamento de veículo Sentença de parcial procedência. 1. Recurso do
autor. Preparo não recolhido Ordem de recolhimento do preparo em cinco
dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia
da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. 2. Recurso do réu. Tarifa de serviços
de terceiros. Atividade de revenda que é equiparada a de correspondente
bancário. Contrato firmado antes da entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011. Onerosidade excessiva não comprovada. Precedente do STJ
(REsp no 1.578.553). 3. Sentença mantida. Recurso do autor não conhecido.
Recurso do réu provido. (Apelação no 0056480-30.2012.8.26.0114 Rel. Des.
Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito Privado j. 18.11.2020). (g.n.)
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator